Tribunal: STF
Processo: ARE 1425370
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



PEDIDO DE ADMISSÃO NO FEITO. AMICUS CURIAE. ART. 138 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA, ESPECIFICIDADE DO TEMA OBJETO DA DEMANDA OU REPERCUSSÃO SOCIAL DA CONTROVÉRSIA. ADEQUADA REPRESENTATIVIDADE. UTILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO.



    O Conselho Indigenista Missionário - CIMI e a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) pugnaram pela admissão no presente feito, na qualidade de amici curiae (eDOC 303 e 308).



    O CIMI aponta o preenchimento dos requisitos legais, em especial quanto à relevância da matéria e a sua representatividade. Sustenta que:



    “O objeto do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1425370 em epígrafe diz respeito aos direitos assegurados aos povos indígenas pela Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, e diante da expertise da entidade ora postulante, é que se requer a sua habilitação na qualidade de amicus curiae, para que possa contribuir com esta Corte na discussão acerca dos temas aqui entabulados”.



    Por seu turno, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) assinala o cumprimento dos pressupostos legais, aduzindo que: 



    “No caso concreto da ARE 1.425.370, a autorização de atividades minerárias em terras tradicionalmente ocupadas, sem regulamentação adequada e sem consulta efetiva, implicaria violação direta à Constituição, aos tratados internacionais de que o Brasil é parte (como a Convenção 169 da OIT) e às orientações da Corte Interamericana. Para os povos indígenas, e em especial para os Cinta Larga, isso significaria aprofundar a espiral de degradação ambiental, violência e desestruturação cultural já em curso. 



    Por tais razões, a COIAB, na qualidade de Amicus Curiae, reafirma a necessidade de que este Supremo Tribunal Federal reconheça a inconstitucionalidade de qualquer forma de mineração em Terras Indígenas sem lei regulamentadora, determinando a adoção de medidas protetivas imediatas para resguardar os povos afetados e reafirmar os compromissos constitucionais e internacionais do Estado brasileiro.”.



    O instituto do amigo da Corte encontra assento no art. 138 do Código de Processo Civil, verbis:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.



    § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.”



    No presente caso, reputo que a matéria em debate é de extrema relevância, consubstanciando tema que perpassa por especificidades que vão desde a pesquisa e a lavra de recursos minerais até a proteção aos direitos e interesses de Povos Indígenas e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 



    Ademais, o Relator poderá autorizar o ingresso do amicus curiae ao julgar preenchidos os requisitos legais, os quais se voltam a assegurar que a admissão seja útil à solução da controvérsia jurídica, mediante a apresentação, por exemplo, de argumentos, informações ou dados técnicos.



    Diante do exposto, reconheço os requisitos para admissão do Conselho Indigenista Missionário - CIMI e da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) na qualidade de amici curiae.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente